Tribunal: TJMT
Processo: 1007866-35.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007866-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Poluição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ 04905702160 - CNPJ: 26.370.786/0001-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO –
INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TABACARIA
–
MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA NÃO RESPEITADA
– REQUISITO DA TUTELA PRESENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrando a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a concessão da tutela de urgência mostrou-se acertada conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.

A interdição de estabelecimento comercial e consequentemente
recolhimento dos alvarás de funcionamento, por se tratar de medida extrema, deve ser observada e respeitado o devido processo legal, que inclui a garantia da notificação prévia, no qual deve ser dada oportunidade de defesa, inclusive para eliminar os motivos da interdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FIDELIS EVARISTO PIRELLI DE QUEIROZ - MEI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, MM. Dra.
Edna Ederli Coutinho,
na
Ação Civil Pública nº. 2401-29.2018.811.0011 (Código 261535),
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar a interdição do estabelecimento comercial
“Tabacaria Pirelli”,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, e mesmo após o prazo, enquanto não houver efetuadas as medidas concretas por parte do demandado no sentido de evitar a entrada de menores no local, coibir algazarras ou outros inconvenientes dos clientes nas vias públicas no entorno do estabelecimento, além da poluição sonora, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursas, o agravante sustenta em síntese, que a interdição é desarrazoada, vez que o estabelecimento possui alvarás para funcionamento; que a decisão viola o livre exercício do trabalho ou profissão e da atividade econômica; defende, ainda, que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros, realizados fora do estabelecimento. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

Com essas considerações, pugna pela suspensão da decisão agravada, e, por conseguinte, a reabertura do estabelecimento comercial.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id n
. 2799102
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 2918457.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
3176988.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

q
ue deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar a interdição do estabelecimento comercial “Tabacaria Pirelli”, pelo prazo de 15 (quinze) dias, e mesmo após o prazo, enquanto não houver efetuadas as medidas concretas por parte do demandado no sentido de evitar a entrada de menores no local, coibir algazarras ou outros inconvenientes dos clientes nas vias públicas no entorno do estabelecimento, além da poluição sonora, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Da análise dos autos, ao meu ver, o ato de interdição de estabelecimento, por se tratar de medida extrema, deverá ser realizado em atendimento aos princípios constitucionais e administrativos da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Desse modo, apesar dos indícios de perpetuação das ações delituosas por parte da agravante, entendo que sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO –
INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança. Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
ATO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– BAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EMISSÃO DE RUÍDOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela provisória urgência, deve ser concedida, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A interdição sumária de estabelecimento comercial, deve ser observada a necessária regularidade, consubstanciada no devido processo legal, que inclui a garantia da notificação prévia, no qual deve ser dada oportunidade de defesa, inclusive para eliminar os motivos da interdição.

(N.U 0036838-66.2017.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Pub30757licado no DJE 20/12/2017)

Além disso, o alvará de localização e funcionamento do estabelecimento foi expedido em 11/05/2018, bem como o Alvará Provisório de Segurança contra Incêndio e Pânico, em 16/05/2018 ou seja, pouco menos de 2 (dois) meses antes da ajuizamento da Ação Civil Pública que ocorreu em 05/07/2018.

Assim, subentende-se que a Administração Pública concedeu à agravante alvará para o exercício regular de suas atividades, consubstanciado nas Licenças de funcionamento (id 2691621, 2691624 e 2691639), permitindo seu exercício.

Dessa forma, para que houvesse a cassação desse alvará ou interdição do estabelecimento, deveria ser observado o devido processo legal, o que inclui a garantia da ampla defesa e o contraditório.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da interdição do funcionamento do estabelecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021